Tribunal: STF
Processo: HC 226337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.3.2023, por Libania Catarina Fernandes Costa, advogada, em benefício de Moses Ogeh Friday, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.3.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 800.193.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS, em 18.10.2022, decretado a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos §§ 2º-A e 4º do 
art. 171 (estelionato), nove vezes, e no art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171, § 2º-A E § 4º, NOVE VEZES, E 
ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CP. PEDIDO DE SALVO CONDUTO. PRESENTES FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. (...)”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 800.193 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.3.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “se trata de réu tecnicamente primário, residente no foro do delito e com ocupação lícita. Possui dois filhos menores de idade, que necessitam do apoio financeiro e emocional de seu genitor”.



    Sustenta que “o aparente cometimento do delito, por si só, não evidência ‘periculosidade’ exacerbada do agente ou ‘abalo da ordem pública’, a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. Seria, inclusive, tendo em vista a pena que seria aplicada para o crime em apreço, no caso de condenação, verdadeira execução antecipada da pena”.



    Afirma que “o artigo 315 do CPP, exige como pressuposto de validade, a fundamentação das decisões as quais decretam a custódia preventiva, a falta de explicação dos motivos para a drástica medida implica indiscutivelmente em constrangimento ilegal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “POSTO ISTO, o impetrante requer a concessão do ‘WRIT’ impetrado, LIMINARMENTE, frente à substanciosa documentação ora acostada, requer seja REVOGADA A PRISÃO do paciente MOSES OGEH FRIDAY, com expedição do competente alvará de soltura, afastando-se assim a coação ilegal que está a padecer, oficiando-se, posteriormente, a D. autoridade coatora – Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus número: HC nº 800193 / RS (2023/0029373-3) – para que preste as informações de praxe, prosseguindo-se até final decisão que deverá ser mantida pela douta Corte de Justiça, em caráter definitivo, a ordem concedida, como reflexo da fiel aplicação do Direito e distribuição da impostergável”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 800.193.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; 
HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, 
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Pela análise dos autos, não se demonstra ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeiro grau salientou que ele integraria grupo criminoso e que estaria em processo de expulsão do Brasil por ter sido condenado por tráfico internacional de drogas, pelo que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública:



    “(...) no caso dos autos, verifica-se que a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorrem do teor do registro da ocorrência policial, do depoimento prestado pela vítima e do auto de reconhecimento por fotografia, além das demais peças que instruem o pedido. 



    Conforme se extrai da representação, a vítima Léo Domingo Tolio, com 78 anos de idade, em depoimento à autoridade policial contou que iniciou um conversa com uma mulher no Facebook, que se dizia soldada norte-americana e estaria realizando missão na Síria, referindo que teriam invadido uma base militar naquele país, encontrando diversas caixas contendo milhões de dólares e que ela estava disposta a investir o dinheiro do Brasil. Relatou que, com a finalidade de transferir os dólares para o Brasil, fez transferências para as contas de Josephine Amutse, Juliana Camargo Volpato Rosseti, Galina Sanie Mdakane e Moses Ogeh Friday, totalizando a importância de R$ 257.150,00 (duzentos e cinquenta e sete mil cento e cinquenta reais). Ainda, teria conversado com um suposto diplomata denominado ‘Rodrigues’, que esteve em Santa Maria/RS, portando uma mala com um cofre dentro, sendo que encontrou tal diplomata no Hotel Paraíso. Aduziu que após esse encontro, o suposto diplomata passou a solicitar mais dinheiro para o envio de mais dólares, sendo que só percebeu tratar-se de um golpe quando seu filho o alertou. 



    A vítima reconheceu, através de fotografia, a pessoa de Mosés, como sendo o ‘diplomata Rodrigues’, apontando sem sombra de dúvidas como sendo o representado (evento 2, DOC3). 



    No curso da investigação a autoridade policial realizou quebras de sigilos bancários e buscou dados junto à Polícia Federal, apurando que Josephine é natural da Namibia, Galina natural da África do Sul, Moses e Saheed naturais da Nigéria. Ainda, realizada a quebra de dados bancários, a autoridade policial apurou que foram realizadas transferências de valores da conta de Juliana para Emeka, Clarisse e Josephina, bem como constatou que a conta bancária em nome de Juliana foi aberta com documentação falsa. 



    E além dessas circunstâncias, a autoridade policial apontou a participação de cada um dos representados na empreitada delituosa, o que demonstra o fumus comissi delicti, nos seguintes termos:



    ‘(...) MOSES OGEH FRIDAY: recebeu diretamente em sua conta a quantia de R$ 226.000,00, transferiu para outra conta em seu nome a quantia de R$ 100.000,000, além de ter efetuado diversos saques, compras, pagamentos de parcelas de financiamentos, quitado um empréstimo no valor de R$ 18.743,19, com os valores oriundos das transferências realizadas pela vítima 



    JOSEPHINA KWALIMUSHE AMUTSE: recebeu diretamente em sua conta corrente a quantia de R$ 6.450,40, utilizou documentos falsos para abrir conta em nome de Juliana Camargo Volpato Rossetti, recebendo nessa conta R$ 15.200,00. 



    GALINA SANIE MDAKANE: beneficiária do valor de R$ 9.550,00 diretamente da conta da vítima em 24/03/2022. A quebra de sigilo da conta da investigada até o presente momento não houve resposta da instituição financeira. GALINA aparece como beneficiária da quantia de R$ 5.000,00 transferidos da conta do investigado MOSES OGEH FRIDAY, no dia 27/04/2022 e enviando diversas transferências para a conta de JOSEPHINA KWALIMUSHE AMUTSE, comprovando a ligação entre os investigados. 



    SAHEED ISHOLA ADEMOLA: Saheed recebe a quantia de R$ 18.900,00 da conta do investigado MOSES OGEH FRIDAY. Essas transferências são realizadas em diversos dias, o que demonstra não ser um fato isolado na conduta dos investigados. 



    SILVANIA DA SILVA LIMA: sua conta corrente é repassada para a vítima para que ela transfira parte do valor de R$ 200.000,00 que lhe fora solicitado, mas que ela acabou não realizando a transferência. Depois seu nome aparece em três transferências na conta de MOSES OGEH FRIDAY. Após diligências e consultas, constatou-se que SILVANIA é companheira de MOSES, tendo com ele dois filhos. (...)’ 



    Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Quanto aos requisitos da medida, apontou a autoridade policial a necessidade de acautelamento da ordem pública, conveniência da instrução criminal, além da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    O Ministério Público, no entanto, com vista, apontou como necessária a prisão tão somente dos representados GALINA SANIE MDAKANE, JOSEPHINA KWALIMUSHE AMUTSE e MOSES OGEH FRIDAY, como forma de acautelar-se a ordem pública. 



    E no particular caso dos autos, ainda que se trate de delito praticado sem violência ou grave ameaça, tem-se como presentes os requisitos apontados pelo Ministério Público e pela autoridade policial, pois imprescindível, diante das particulares circunstâncias em que o fato foi praticado, a medida extrema, afinal, nos termos do que apurou a autoridade policial, trata-se de organização criminosa formada por estrangeiros, em processo de expulsão do país, por terem sido condenados por tráfico internacional de drogas. 



    Observo, nesse particular, que conforme informado pela Polícia Federal no evento 1, DOC3, JOSEPHINA e GALINA não foram sequer encontradas para serem notificadas da expulsão, ao passo a que MOSES, notificado, informou endereço inexistente. 



    Ademais, os acusados, que vieram para o Brasil traficando entorpecentes, o que por si só já demonstra tratarem-se de pessoas com vínculo com organizações criminosas internacionais, impuseram à vítima um prejuízo de mais de duzentos e cinquenta mil reais, e partilharam o produto do crime igualmente, em suas contas bancárias. 



    Tratando-se, portanto, de pessoas que vieram para o país para cometer crimes, e que sequer foram encontradas pela Polícia Federal para serem notificadas do processo de expulsão, mesmo após responderem a processo criminal e restarem condenadas, absolutamente inviável cogitar-se de qualquer medida cautelar diversa da prisão que possa ser suficiente para acautelar a ordem pública e prevenir que, em liberdade, voltem a delinquir. 



    Evidente, portanto, que a liberdade dos acusados representa efetivo risco à sociedade e também e à aplicação da lei penal, afinal, caso permaneçam em liberdade, certamente continuarão delinquindo e se furtando à atuação das autoridades, sendo improvável inclusive que venham a ser encontrados para serem citados. 



    Observo, por oportuno, que a prática de crime de estelionato contra pessoas idosas, praticados nessas mesmas circunstâncias, por pessoas que residem em outros estados, e se valem dessas circunstância como escudo para impunidade, tem ocorrido cada vez com mais frequência, o que justifica uma maior atenção à necessidade de acautelamento da ordem pública, de forma a prevenir esse tipo de delito. 



    DIANTE DO EXPOSTO com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Pena l, decreto a prisão preventiva d e GALINA SANIE MDAKANE, JOSEPHINA KWALIMUSHE AMUTSE e MOSES OGEH FRIDAY , como forma de garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal”.



    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a participação do agente em grupo criminoso motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O juízo individualizou suficientemente a conduta do acusado, consignando que o agravante seria membro de organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros, na qual prestava serviços jurídicos e realizava cobrança de dívidas, inclusive mediante emprego de violência e grave ameaça. O decreto prisional apontou motivos idôneos a justificar a medida extrema. 



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora